Tribunal: STF
Processo: ADI 7912
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Confederação Nacional do Comércio de bens, serviços e turismo (CNC), ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 6º-A, caput, § 2º, e § 3º, inciso II; e art. 16-A, § 1º, inciso XII, alínea “b”, e § 3º, da Lei nº 9.250/95, bem como o art. 10, § 5º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.249/95, todos incluídos pela Lei nº 15.270/2025, a versar a tributação mínima de IRPF para pessoas físicas que auferem altas rendas.

A Federação das Indústrias no Estado do Paraná - FIEP, mediante a petição/STF n. 18.1354/2025, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, mediante a petição/STF n. 18.1485/2025, a CEBRASSE- Central Brasileira do Setor de Serviços, mediante a petição/STF n. 18.2716/2025, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA, mediante a petição/STF n. 18.4241/2025, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso - FIEMT, mediante a petição/STF n. 18.2361/2025, a  Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul - FECOMÉRCIO-RS, mediante a petição/STF n. 18.21/2026, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços e Turismo do Estado de São Paulo - FECOMERCIO SP  mediante a petição/STF n. 46.56/2026, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo - SESCON-SP, mediante a petição/STF n. 18.2061/2025, requerem a admissão no processo, na condição de amicus curiae.      

2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressarem neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida, a fim de contribuir para o esclarecimento de questões e a solução da controvérsia.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Federação das Indústrias no Estado do Paraná - FIEP, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, a CEBRASSE- Central Brasileira do Setor de Serviços, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso - FIEMT, a  Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul - FECOMÉRCIO-RS, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços e Turismo do Estado de São Paulo - FECOMERCIO SP,  Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo - SESCON-SP, como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente